Tribunal: TJSP
Processo: 1004558-11.2018.8.26.0505
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Município de Ribeirão Pires. Servidora municipal. Pleito de recebimento da pensão pelo ex-companheiro da servidora falecida, com quem conviveu em união estável após o divórcio. Prova testemunhal comprobatória de União estável. Ocorrência. Dependência econômica presumida nos moldes do artigo 29, § 5o da LM no. 5.751/2013 e confirmada pelo conjunto probatório

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Município de Ribeirão Pires. Servidora municipal. Pleito de recebimento da pensão pelo ex-companheiro da servidora falecida, com quem conviveu em união estável após o divórcio. Prova testemunhal comprobatória de União estável. Ocorrência. Dependência econômica presumida nos moldes do artigo 29, § 5o da LM no. 5.751/2013 e confirmada pelo conjunto probatório formado nos autos. Pensão por Morte devida.. Sentença de procedência. Manutenção. Reexame necessário não provido.